Tribunal: TJDFT
Processo: 0712841-02.2023.8.07.0004
Órgão julgador: MARIA ISABEL DE LOURDES SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-05-20
Data de publicação: 2024-05-28

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. EFEITO SUSPENSIVO INDEFERIDO. CARTÃO DE CRÉDITO. COBRANÇA EM DUPLICIDADE. DANO MORAL CONFIGURADO. QUANTUM MINORADO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO EM PARTE.
1. Trata-se de recurso inominado interposto pelo requerido Cartão BRB S/A em face da sentença que julgou procedentes em parte os pedidos iniciais para condená-lo a restituir à parte autora a quantia de R$ 3.572,33, na forma simples (art. 42, caput, CDC), obrigação esta já cumprida, e a pagar à requerente indenização por danos morais, no valor de R$ 4.000,00, a ser devidamente atualizado e acrescido de juros moratórios de 1% ao mês desde a sentença até o efetivo pagamento. Em relação ao corréu Banco de Brasília S.A. os pedidos foram julgados improcedentes.
2. Em suas razões recursais (ID 56830210), o recorrente postula o deferimento do efeito suspensivo ao recurso e, no mérito, afirma que os danos narrados pela recorrida decorreram exclusivamente da sua falta de atenção ao realizar o pagamento em duplicidade. Postula, assim, a reforma da sentença para que o pedido de danos morais seja julgado improcedente, ou, subsidiariamente, tenha seu quantum minorado.
3. Recurso próprio, tempestivo e com preparo regular (IDs 56830212 e 56830214). Foram ofertadas contrarrazões (ID 56830221).
4. No sistema dos juizados especiais, a concessão de efeito suspensivo ao recurso ocorre excepcionalmente, nos casos em que é demonstrada a presença de dano irreparável ou de difícil reparação, circunstância não verificada no caso concreto.
5. Na origem, a recorrida relata ter realizado, no dia 12/06/2023, o pagamento da fatura do cartão de crédito que possui junto ao recorrente, no valor de R$ 3.572,53. Ocorre que, no mesmo dia, a instituição financeira debitou o valor da fatura da conta da consumidora, mesmo que o pagamento já tivesse sido realizado. Frente à cobrança em duplicidade, a recorrida entrou em contato com a operadora do cartão solicitando o estorno, tendo sido apontado o prazo de 48 horas para a sua realização. Uma vez que a restituição não ocorreu, a consumidora fez novo contato com o recorrente, momento em que fixado novo prazo de 24 horas para o estorno. A consumidora sustenta que o prazo foi descumprido e, em novo contato, foi informada de que o montante descontado seria utilizado como saldo para abatimento da próxima fatura, o que efetivamente aconteceu, em que pese a discordância da parte.
6. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, devendo a controvérsia ser solucionada sob o prisma do sistema jurídico autônomo instituído pelo Código de Defesa do Consumidor.
7. Sabe-se que a falha na prestação do serviço não é, por si só, suficiente para caracterizar o dano moral. Todavia, no caso em comento, a recorrida comprovou que estava em viagem durante a ocorrência da cobrança em duplicidade que bloqueou parte de seu salário (IDs 56829800 e 56829801), tendo que utilizar cheque especial para pagar suas despesas, gerando a cobrança de taxas e juros (ID 56829774). Assim, como bem consignado em sentença, a conduta do recorrente atingiu a esfera da dignidade da consumidora, que sofreu desequilíbrio em seu planejamento financeiro, durante viagem familiar, ao ter bloqueado valor considerável, equivalente a um mês de consumo regular. Cabível, portanto, a reparação pelos danos morais sofridos.
8. Em relação ao quantum indenizatório, por outro lado, nota-se que está em desacordo com os valores fixados em casos similares (Acórdão 1732951, 07034149120228070011, Relator: GABRIELA JARDON GUIMARAES DE FARIA, Relator Designado: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 24/7/2023, publicado no DJE: 8/8/2023); (Acórdão 1606333, 07127267620228070016, Relator: FERNANDO ANTONIO TAVERNARD LIMA, Terceira Turma Recursal, data de julgamento: 24/8/2022, publicado no DJE: 1/9/2022). Assim, a fim de adequar a condenação à gravidade do dano, à situação fática e às condições pessoais e econômicas das partes, o quantum deve ser minorado ao valor de R$ 2.000,00.
9. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO EM PARTE para reduzir o dano moral ao patamar de R$ 2.000,00 (dois mil reais), mantidos os demais termos da sentença recorrida.
10. Sem condenação em honorários, ante a inexistência de recorrente integralmente vencido (art. 55 da Lei n.o 9.099/95).
11. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme regra do art. 46 da Lei n.o 9.099/95.